Tribunal: TJSP
Processo: 2130465-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
do. Pretensão rejeitada. Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem alteração da solução jurídica conferida à causa.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2130465-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/04/2020

Data de publicação:

20/04/2020

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Decisão que deu provimento ao recurso para impor à embargada a cobertura do tratamento pelo sistema "home care". Omissão existente. Temática atinente à condenação da embargada à quitação das despesas em aberto no Hospital Santa Catarina referentes a período de internação anterior. Acórdão complementado. Pretensão rejeitada. Embargos acolhidos para

Ementa:
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Decisão que deu provimento ao recurso para impor à embargada a cobertura do tratamento pelo sistema "home care". Omissão existente. Temática atinente à condenação da embargada à quitação das despesas em aberto no Hospital Santa Catarina referentes a período de internação anterior. Acórdão complementado. Pretensão rejeitada. Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem alteração da solução jurídica conferida à causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000271493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2130465-05.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA TEREZA AMANO (REPRESENTADO(A) POR TERCEIRO(A)), é embargado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2130465-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28.473.
2
Embargos de Declaração n. 2130465-05.2019.8.26.0000/50001
Comarca:
Foro Central Cível 5a Vara
Ação:
Plano de Saúde
Embargante(s): SiMaria Tereza Amano.
Embargado(s): Bradesco Saúde S.A.
VOTO no. 28.473
Embargos
de
Declaração
em
Agravo
de
Instrumento. Decisão que deu provimento ao
recurso para impor à embargada a cobertura do
tratamento pelo sistema “home care”. Omissão
existente. Temática atinente à condenação da
embargada à quitação das despesas em aberto no
Hospital Santa Catarina referentes a período de
internação
anterior.
Acórdão
complementado.
Pretensão rejeitada. Embargos acolhidos para
sanar a omissão, sem alteração da solução jurídica
conferida à causa.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 47/52) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pela ora embargante para impor à embargada a cobertura do tratamento pelo
sistema “home care”, nos termos constantes da prescrição médica, no prazo de
cinco dias.
Sustenta a embargante que o V. Acórdão é omisso
quanto à quitação das despesas em aberto no Hospital Santa Catarina referentes
ao período de internação de 27/02/2019 até a alta médica definitiva.
Requer o acolhimento dos declaratórios para sanar a
omissão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2130465-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28.473.
3
Em primeiro lugar, considerando-se o estado de
exceção instaurado diante da pandemia decorrente do novo coronavírus
(COVID-19) e a necessidade da adoção de medidas preventivas para contenção
dos danos à saúde pública, lançar-se-á o voto para julgamento virtual, mercê das
considerações já publicizadas.
De tal medida não se antevê nenhum prejuízo
processual, respeitando-se evidentemente o princípio constitucional da celeridade
e da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal), bem como da efetividade e da economia processual.
À vista do momento presente, espera-se contar com a
colaboração das partes e de seus respectivos e ilustres patronos.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação da embargada para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Juridicamente consistentes os embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2130465-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28.473.
4
A pretensão recursal deduzida pela ora embargante
buscava compelir a embargada a dar integral cobertura ao regime de internação
domiciliar (“home care”), bem como a quitar as despesas em aberto no Hospital
Santa Catarina relacionadas com a internação anterior.
O V. Acórdão embargado restara assim ementado,
verbis:
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Insurgência contra
decisão que indeferiu a tutela antecipada para determinar
que a seguradora ofereça cobertura ao tratamento por meio
de sistema "home care". Agravante portadora de quadro
demencial de origem vascular, secundário a aneurisma
aórtico com tamponamento cardíaco prévio e micro
embolização para o encéfalo. Aplicação da Súmula 90 deste
E. Tribunal de Justiça, da qual emerge a identificação do
fumus boni iuris. Diálogo entre a autonomia privada, a boa-
fé e a função social do contrato no sentido da relativização
do princípio da pacta sunt servanda. O direito à saúde
sobreleva a função social do contrato (art. 421 do Código
Civil). Agravo provido”.
Nesse percurso, a decisão embargada, de fato, é
omissa quanto ao pedido de quitação das despesas hospitalares em aberto, o
que deve ser sanado em prol do aperfeiçoamento do julgado.
No particular, diferentemente do pedido para cobertura
do regime de internação por “home care” (que fora acolhido), não se verifica a
presença do requisito legal do “periculum in mora”.
Aquela internação hospitalar ocorrera em fevereiro de
2019 e, inclusive, já houve alta médica (aliás, a autora falecera setembro de
2019).
Ademais,
cuida-se
de
possibilidade
de
dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2130465-05.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28.473.
5
eminentemente patrimonial para a embargante e, portanto, reparável ao final do
processo.
Marque-se que a concessão de tal pleito em sede de
tutela antecipada esvaziaria o objeto da demanda, não havendo base processual
para a concessão de tutela satisfativa e exauriente, notadamente porque o
pagamento imediato daquelas despesas hospitalares não é imprescindível ao
resultado prático do processo.
Incabível, tanto por tanto, o acolhimento do pedido
para pagamento das despesas em aberto no Hospital Santa Catarina
relacionadas com a internação anterior.
Acolhe-se, então, os declaratórios apenas para sanar a
omissão apontada, rejeitando-se a pretensão da embargante.
Por
esses
fundamentos,
meu
voto
acolhe
os
declaratórios, sem reflexo no resultado do julgamento.
RÔMOLO RUSSO
Relator